Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706439-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROSELINDA ARGOLO PRINCIPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEI N. 7.713/88 E DECRETO N. 9.520/80. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ISENÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A isenção de IR prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88 incide apenas sobre os proventos de aposentadoria ou pensão, sendo inviável sua extensão também para os valores recebidos pela servidora quando em atividade, mormente pela vedação imposta pelo inc. II do art. 111 do CTN. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, e artigos 1o, 2o e 12, do Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, defendendo que a isenção de imposto de renda, aos portares de doenças graves, prevista para os proventos de aposentadoria deve ser estendida, alcançando também os servidores da ativa, sob pena de malferimento ao valor social do trabalho, à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental de acesso à saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosperar com relação à suposta violação aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, e artigos 1o, 2o e 12, do Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que. Com efeito, É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 15/6/2020). Ademais, ainda que que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029